Tribunal: STF
Processo: HC 246573
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de extensão. ANPP. Ato coator imputado a Tribunal Regional Federal. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Art. 102, I, d e i, da Lei Maior. Negativa de seguimento.



    Trata-se de pedido de extensão formulado em benefício de Jose Eduardo Barbosa Couto ao eminente Ministro Gilmar Mendes que, nos autos do HC 185.913, determinou o desentranhamento dos autos, com a livre distribuição como habeas corpus. 



    Ato contínuo, autuado o referido pedido como habeas corpus e distribuído o feito à minha relatoria em 26.9.2024 (evento 9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP) em favor do Paciente. Argumenta que “a candidatura do ora requerente ao cargo de Prefeito Municipal no pleito de 2024 torna imprescindível a imediata suspensão dos efeitos do r. acórdão condenatório, consequência lógica do reconhecimento da retroatividade do ANPP aos casos em andamento, sob pena de imposição de dano irreparável ao jurisdicionado”. Alega similitude com o que decidido nos autos do HC 185.913/DF, “no qual o Pleno desse C. STF enfrentou a possibilidade da incidência retrospectiva do art. 28-A, Código de Processo Penal, mesmo em face de sentença condenatória em grau recursal”. Assevera que “as teses 2 e 3 confirmam a viabilidade da extensão ou da concessão da ordem de ofício: com efeito, não se operou o trânsito em julgado da ação – repita-se, além do REXT há um agravo interno ainda pendente de apreciação na esfera do STJ (ARESP 2323131/MG) – e a defesa requereu o ANPP antes da “publicação da ata do julgamento”, inexistindo, qualquer óbice à negociação e celebração do acordo derivado do recebimento da denúncia em momento anterior à Lei 13.964/2019”. Requer a extensão dos efeitos da concessão da ordem ou, alternativamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para suspender, para fins de inelegibilidade, os efeitos da condenação (Apelação Criminal Apelação nº 0093325-54.2018.8.13.0521) proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, até a manifestação motivada do Ministério Público sobre o cabimento do ANPP à luz das teses fixadas no HC 185.913/DF, afastada a possibilidade de recusa em razão das datas do recebimento da denúncia e da prolação da sentença. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do HC 185.913/DF, referente ao pedido de extensão:



    “(...)



    DESPACHO: Em 19.9.2024, proferi decisão nestes autos, quanto aos pedidos de extensão, nos seguintes termos:



    A decisão proferida nestes autos projeta efeitos em relação a todos os juízos e tribunais, na forma do art. 927, V, do CPC. Em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível.



    Nestes autos, antes da aprovação da tese, foram concedidas ordens de habeas corpus para evitar que candidatos nas eleições em curso fossem prejudicados devido a inércia do MP no oferecimento de ANPP. Havia, ainda, especial urgência, já que o prazo para que os partidos, federações e coligações pudessem solicitar a substituição de candidatura encerrou em 16.9.2024. Agora, com o fim desse prazo eleitoral e a aprovação da tese pelo Plenário, ocorreu uma mudança substancial no processo.



    Ante o exposto, considerando que os pedidos ainda pendentes não atendem aos requisitos do art. 580 CPP, determino à Secretaria Judiciária que realize o desentranhamento deles, bem como dos documentos que os acompanham, e os submeta à livre distribuição como habeas corpus, para apreciação pelo Ministro a quem os autos forem distribuídos.



    Inobstante o comando exarado na decisão (eDOC 735), pedidos de extensão continuam, equivocadamente, sendo formulados nestes autos. 



    Há, ainda, pedidos de ANPP em processos que já contam com sentença penal condenatória já transitada em julgado (ex.: eDOC 786).



    Ante o exposto, renovo a determinação à Secretaria Judiciária para que promova o desentranhamento de todos os pedidos de extensão não apreciados e os autue, inclusive os porvindouros, como habeas corpus sujeitos à livre distribuição a todos os ministros da Corte.”



    Conforme assentado na decisão proferida, o pedido de extensão não atende aos requisitos do art. 580 CPP e o exame sobre a viabilidade, ou não, do Acordo de Não Persecução Penal recai sobre a instância na qual a respectiva ação penal de origem se encontrar. Ademais, “em caso de afronta, cabe habeas corpus perante o Juízo competente e, caso ele seja indeferido, a defesa pode alçar o assunto ao Tribunal mediante o recurso cabível”.



    Narra a inicial que o processo não tramita perante esta Corte.



    Presente o contexto, assinalo que este Supremo Tribunal Federal não tem competência para processar e julgar o presente writ, em razão de a autoridade coatora e o paciente não se encontrarem no rol inscrito no 102, I, “d” e “i”, da Carta Magna. Dessa forma, não há como prosseguir a impetração dada manifesta incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. Na mesma linha, cito: HC 246.551, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator